Tribunal: TJES
Processo: 5000488-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000488-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº:
5000488-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSÉ REGATTIERI FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, contra a decisão com cópia no ID nº 2045741, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação ordinária
movida em face de
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, deferiu o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, diante da concessão de tutela antecipada que foi posteriormente revogada, e determinou a realização de perícia.

Em suas razões recursais (ID nº 2045567), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)

não houve sentença condenatória, o que impossibilita a liquidação por arbitramento; e
(ii)
a decisão objurgada é
ultra petita.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2183078 a liminar recursal foi deferida, decisão contra a qual
JOSÉ REGATTIERI FILHO

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no evento 2280123.

Ato contínuo, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID nº 2391848) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração pela agravante no ID nº 2507036.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
CONHECER do agravo de instrumento e a este NEGAR PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo que lhe fora inicialmente atribuído, e ainda
J
ULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração
opostos à decisão unipessoal proferida por Sua Excelência, a fim de manter íntegro o provimento de primeiro grau hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº:
5000488-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSÉ REGATTIERI FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, contra a decisão com cópia no ID nº 2045741, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação ordinária
movida em face de
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, deferiu o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, diante da concessão de tutela antecipada que foi posteriormente revogada, e determinou a realização de perícia.

Em suas razões recursais (ID nº 2045567), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)

não houve sentença condenatória, o que impossibilita a liquidação por arbitramento; e
(ii)
a decisão objurgada é
ultra petita.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2183078 a liminar recursal foi deferida, decisão contra a qual
JOSÉ REGATTIERI FILHO

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no evento 2280123.

Ato contínuo, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID nº 2391848) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração pela agravante no ID nº 2507036.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Infere-se dos documentos acostados ao presente instrumento que cuida-se, na origem, de “
ação ordinária
”
ajuizada por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face de

JOSÉ REGATTIERI FILHO
,
na qual pugnava pela rescisão contratual do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 14 de julho de 1999, ante o inadimplemento das obrigações pelo agravado a partir de dezembro de 2002.

Diante do aparente inadimplemento, o pedido liminar de reintegração de posse em favor da agravante foi deferido pelo Juízo
a quo
em agosto de 2004.

No entanto, durante a instrução processual, o processo foi extinto sem resolução de mérito, em novembro de 2012, devido à ausência de interesse processual da ora agravante, posto que o agravado não havia sido constituído em mora, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei nº 58/37.

Após as interposições de recursos nas instâncias superiores, a sentença se manteve inalterada, motivo pelo qual o agravado requereu a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o argumento de que deve ser indenizado pelos prejuízos suportados por conta da perda da posse do posto de combustível, objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Ato contínuo, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão objurgada, na qual deferiu o pedido do agravado de liquidação de sentença por arbitramento, nos seguintes termos:

“O Código de Processo Civil também prevê a liquidação para apurar, entre outros casos, o valor da indenização pelo dano processual na litigância de má-fé (§3º do art. 81), da indenização pelo prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência na ocorrência das hipóteses dos incisos do art. 302, e o valor da indenização pela hipoteca judiciária decorrente de sentença que resta reformada ou invalidada (art. 495).

(...)

Assim, não há que se falar em ausência de possibilidade de liquidação judicial, pois o comando a ser executado é o pertinente à reversão da própria decisão que antecipou a tutela, fulminada pela sentença de extinção do feito sem resolução de mérito que a revogou, sendo, portanto, perfeitamente possível, em tese, extrair não só a obrigação de indenizar o dano causado (an debeatur), nos termos do dispositivo legal analisado (CPC/2015, art. 302), como também os próprios valores despendidos com o cumprimento da tutela provisória deferida (
quantum debeatur)
e possibilidade de retorno ou não ao estado anterior”.

Foi, então, que, após a decisão proferida nos embargos de declaração, a agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, cinge-se a presente controvérsia acerca da possibilidade ou não de liquidação de sentença proferida sem resolução do mérito, mas que cessou a eficácia de tutela antecipatória concedida durante o trâmite processual, a qual havia efetivada a reintegração de posse da agravante no imóvel objeto do contrato de compra e venda discutido na demanda de origem.

Da análise do
Codex
P
rocessual
, depreende-se que o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento de tutela provisória posteriormente revogada será liquidado, sempre que possível, nos mesmos autos que teve a medida concedida, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Transcrevo o art. 302 do CPC,
in verbis
:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa
, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III -
ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único.
A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

É cediço que o Código de Processo Civil, ao versar acerca das medidas provisórias, acolheu a aplicação da
teoria do risco-proveito
, de forma que, se por um lado a obtenção de uma tutela cautelar, e sua consequente efetivação, são benéficas para a parte, por outro lado, deve arcar com os riscos da cognição sumária que a concedeu.

Com efeito, o que se evidencia neste ponto é que esse risco encontra-se fundamentado no princípio da legalidade, uma vez que o legislador estipulou que a
responsabilidade será objetiva
para aqueles que, em virtude da concessão de tutela provisória não confirmada em sede de cognição exauriente, causem prejuízos à parte adversa, surgindo o dever de indenizar.

Conforme leciona
Humberto Theodoro Junior:

O dever de indenizar,
in casu
, configura um ônus que o promovente assumiu objetivamente, como risco inerente ao provimento cautelar que lhe foi proporcionado. (...) Daí se poder concluir que
todos os atos executivos provisórios admitidos e tutelados pelo direito processual sujeitam o promovente à responsabilidade objetiva
, sejam elas medidas cautelares, medidas de antecipação de tutela, ou medidas promovidas no processo de execução provisória de sentença.

(THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Vol. II. 47. ed. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2009)

Nessa toada, pelo fato da concessão de medida provisória ocorrer sustentada em um juízo provisório e superficial, que é próprio da tutela emergencial pleiteada por iniciativa e responsabilidade da parte, é permitido ao requerido, em caso de prejuízo, cobrar do promovente por ter decaído de sua pretensão.

Dito isso, na hipótese que ora se apresenta, denota-se da leitura da cópia dos autos, que o deferimento do pedido de reintegração de posse retirou o agravado do imóvel que havia adquirido através do negócio jurídico com a agravante.

No entanto, diante da ausência de requisito essencial para a propositura do processo de origem, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, culminando na revogação da tutela antecipada anteriormente deferida.

Sendo assim, o agravado ficou por um hiato de tempo – que poderia perfazer 17 (dezessete) anos, caso ocorresse a perfectibilização do negócio jurídico celebrado –, sem usufruir do imóvel objeto da lide. Outrossim, de igual modo, não houve a apuração acerca do inadimplemento ou não por parte do requerido.

Dessa forma, a obrigação de indenizar o requerido
JOSÉ REGATTIERI FILHO
dos prejuízos originados pela concessão da tutela provisória de reintegração de posse, que foi posteriormente revogada, decorre diretamente da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito proferida pelo Juízo
a quo.

Com efeito, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pelo cabimento do cumprimento de sentença formulado pela parte adversa prejudicada, visando a indenização pelos prejuízos sofridos diante do deferimento de tutela antecipada posteriormente revogada. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA DEMANDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO.
DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO NESSE SENTIDO. OBRIGAÇÃO EX LEGE.
INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER LIQUIDADA NOS
PRÓPRIOS AUTOS.
ARTS. 302, CAPUT, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO, E 309, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A questão jurídica discutida consiste em definir se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada em virtude de sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por haver a autora desistido da ação. 2. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973,
adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV).
3.
Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.
4. Com efeito,
a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormen
te revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito,
como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito
,
devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1770124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)
(grifei)

____________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCAS E PATENTES. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ART. 811 DO CPC/73. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido
, dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os danos causados a partir da execução de tutela antecipada suscitam responsabilidade processual objetiva e devem ser integralmente reparados (art. 944 do CC/02) após apurados em procedimento de liquidação levado a efeito nos próprios autos.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1780410/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 13/04/2021)
(grifei)

Nessa esteira, não merece prosperar a tese recursal de que o procedimento de liquidação pressupõe a existência de sentença condenatória ao pagamento de quantia ilíquida,

uma vez que a parte beneficiada pelo deferimento de tutela provisória posteriormente revogada tem a obrigação de indenizar a parte adversa pelos prejuízos sofridos, o que é consequência
ex lege
da improcedência do pedido ou da extinção do feito sem resolução de mérito.

Além disso, sustenta a agravante que a r. decisão objurgada é
ultra petita,
ao argumento que, ao deferir o pedido de instauração do procedimento de liquidação,
“
se utilizou do permissivo legal do art. 302 do CPC, que estabelece a necessidade de reparação do
'
prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa
'
, sem que houvesse pedido nesse sentido”.

Acerca do tema, o c. STJ possui o entendimento consolidado que
“(...)
não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.”
(AgInt no AREsp 409.483/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).

Registra-se, oportunamente, que o próprio Código de Processo Civil, ao tratar do pedido, estabelece, em seu artigo 322, § 2º, que
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Dessa forma, a r. decisão vergastada não é
ultra petita
, uma vez que a obrigação de indenizar oriunda da tutela antecipada revogada é efeito natural e automático da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 302 do CPC.

Tal responsabilidade, inclusive, independe de reconhecimento judicial prévio, ou de pedido da parte adversa na própria ação ou em ação autônoma, ou de reconvenção, sendo suficiente a liquidação dos danos nos próprios autos.

Insta salientar que entendimento diverso é incompatível com os princípios da economia e celeridade processual, os quais consistem justamente no objetivo da norma que determina que a indenização deve ser liquidada nos mesmos autos que a tutela provisória tiver sido concedida (art. 302, parágrafo único, do CPC).

No caso concreto, a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, se faz adequada, uma vez que há necessidade de conhecimento técnico para apuração dos prejuízos eventualmente suportados pelo agravado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COPARTICIPAÇÃO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.
PAGAMENTO DOS VALORES QUE DEIXARAM DE SER PAGOS POR CONTA DE TUTELA DE URGÊNCIA, POSTERIORMENTE REVOGADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
CASO CONCRETO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A apuração do valor devido pode ser realizada através de mero cálculo aritmético de acordo com os parâmetros fixados na decisão exequenda, na forma do art. 509, § 2º, do CPC. II.
Entretanto, no caso concreto, mostra-se necessária a realização de prévia liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, uma vez que o cálculo apresentados pela exequente-impugnada não segue exatamente o que está previsto no contrato de plano de saúde, relativamente à cobrança de coparticipação, havendo discrepância entre os valores e percentuais previstos e aqueles aplicados
. Ademais, o relatório de coparticipação também refere para alguns procedimentos a existência de valores fixos e em percentual, o que também não encontra guarida no contrato de assistência à saúde. (...) Apelação desprovida.
(TJRS; AC 5000345-10.2021.8.21.0057; Lagoa Vermelha; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 30/03/2022; DJERS 30/03/2022)
(grifei)

___________

POSSESSÓRIA. 1. Ação de reintegração de posse. Falta de prova bastante do efetivo exercício da posse pelo autor e da verificação do esbulho pela ré. Hipótese em que resultou demonstrado o exercício da posse pela ré a justo título. Insuficiência da alegação de domínio. Inexistência dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil. Pedido inicial julgado improcedente. (...) 2. Efeitos da revogação da liminar de reintegração de posse efetivada.
Circunstância de que autor demoliu a moradia da ré, extrapolando os limites da tutela de urgência concedida em primeiro grau, que foi posteriormente revogada nesta instância recursal. Hipótese que a r. Sentença condenou o autor ao pagamento de indenização por danos material e moral, com fulcro no artigo 302, do CPC. Dispositivo legal que dispõe que, com a revogação da tutela de urgência, responde a parte que dela se beneficiou pelos prejuízos de natureza patrimonial suportados pela parte contrária, mas não por danos extrapatrimoniais.
Afastamento da condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral.
Consideração de que está evidenciado o prejuízo material suportado pela ré e consubstanciado na demolição de sua moradia. Hipótese, entretanto, em que não há elementos nos autos para a sua exata quantificação. Determinação de que o prejuízo material seja apurado em oportuna liquidação de sentença por arbitramento.
(...) 5. Sentença, em parte, reformada. Recurso, em parte, provido. Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso.
(TJSP; AC 1002478-19.2019.8.26.0318; Ac. 14476451; Leme; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 23/03/2021; DJESP 25/03/2021; Pág. 2133)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, e, por conseguinte, revogo a decisão anteriormente proferida, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
S
os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº:
5000488-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSÉ REGATTIERI FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA

–
POSTERIOR REVOGAÇÃO
–
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO D
E
MÉRITO – LIQUIDAÇÃO DOS
PREJUÍZOS QUE PODE SER NOS PRÓPRIOS AUTOS
–
RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA –
DE
SNECESSIDADE DE
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO
A
OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS –
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO
ULTRA PETITA
–
NÃO O
CORRÊNCIA
–
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
.

1.
O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento de tutela provisória posteriormente revogada será liquidado, sempre que possível, nos mesmos autos que teve a medida concedida.

2.
O Código de Processo Civil acolheu a aplicação da teoria do risco-proveito, de forma que, se por um lado a obtenção de uma tutela antecipada, e sua consequente efetivação, são benéficas para a parte, por outro lado, deve arcar com os riscos da cognição sumária que a concedeu.

3.
Tal risco encontra-se fundamentado no princípio da legalidade, uma vez que o legislador estipulou que a

responsabilidade será objetiva para aqueles que, em virtude da concessão de tutela provisória não confirmada em sede de cognição exauriente, causem prejuízos a parte adversa.

4.
Dessa forma, a parte beneficiada pelo deferimento de tutela provisória posteriormente revogada tem a obrigação de indenizar a parte adversa pelos prejuízos sofridos, o que é consequência
ex lege
da improcedência do pedido ou da extinção do feito sem resolução de mérito.

5.
A r. decisão vergastada não é
ultra petita
, uma vez que a obrigação de indenizar oriunda da tutela antecipada revogada é efeito natural e automático da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 302 do CPC, não dependendo de reconhecimento judicial prévio, ou de pedido da parte adversa, ou de reconvenção, sendo suficiente a liquidação dos danos nos próprios autos.

6.
Insta salientar que entendimento diverso é incompatível com os princípios da economia e celeridade processual, os quais consistem justamente no objetivo da norma que determina que a indenização deve ser liquidada nos mesmos autos que a tutela provisória tiver sido concedida (art. 302, parágrafo único, do CPC).

7.
No caso concreto, a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, se faz adequada, uma vez que há necessidade de conhecimento técnico para apuração dos prejuízos eventualmente suportados pelo agravado.

8.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.